Tribunal: STF
Processo: RHC 60331
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-05
Data de publicação: 1982-10-05

Ementa:
-HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 281, CAPUT, COMBINADO
COM OS ARTS. 25 E 51, PARAGRAFO 2., TODOS DO CÓDIGO PENAL, A TRES
ANOS E SETE MESES DE RECLUSÃO, BEM ASSIM A MEDIDA DE SEGURANÇA
DETENTIVA, PELO PRAZO MINIMO DE DOIS ANOS, EM COLONIA PENAL. PEDIDO
DE CONCESSÃO DE FIANCA, COM BASE NO ART. 323, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, PARA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA DA
APELAÇÃO (CPP, ART. 594). NA SENTENÇA FOI O RÉU DECLARADO PERIGOSO,
A TEOR DO ART. 77, I, DO CÓDIGO PENAL, APLICANDO-SE-LHE MEDIDA DE
SEGURANÇA DETENTIVA. NÃO SERÁ CONCEDIDA A FIANCA, QUANDO PRESENTES
OS MOTIVOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA (C.P.P., ARTS. 324, IV,
E 312). A APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA, NO CASO, POR
SER O RÉU PERIGOSO, CONTRAPOE-SE A CONCESSÃO DA FIANCA. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.